Tribunal: TJMT
Processo: 1030118-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030118-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO MORAES LIMA - CPF: 004.325.941-32 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FATURAS COM INDICAÇÃO DE AGÊNCIA E CONTA. PAGAMENTO
VIA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Recurso inominado em face de sentença de improcedência.

Instituição financeira que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do reclamante, ao juntar faturas de utilização de cartão de crédito com a informação de pagamentos por débito automático em conta-corrente de número 0278528-5, agência 0417, com indicação do nome e endereço do recorrido e constando compras parceladas e de forma presencial.

Ante a apresentação de faturas com registro de pagamento por débito automático em conta, bem como, proposta de emissão de cartão de crédito, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, afirmando “se
tratar de uma fraude, por jamais ter contratado tal serviço
”(sic), pleiteando a reforma integral da sentença, a fim de que “
sejam reparados os danos morais causados ao Recorrente, arbitrando valor a título de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descaso para com o consumidor”
(sic).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais e condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

O Banco recorrido a defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou os serviços da instituição bancária, não adimplindo suas obrigações, juntando, durante a instrução processual telas sistêmicas, proposta de adesão de cartão de crédito assinada e faturas com registro de consumo e pagamento, por meio de débito automático na
conta-corrente: 0278528-5, agência: 0417
, meio idôneo para demonstrar a existência de vínculo negocial e exigibilidade do débito, ainda mais quando o recorrente não nega ser o titular da aludida conta e não apresenta contraprova mediante apresentação de extratos bancários, ainda, de um único período.

Nesse caminho, cito o posicionamento da Segunda Turma Recursal deste Estado:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO
– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002978-14.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Desse modo, considerando que o Banco recorrido comprovou que o recorrente era usuário dos serviços bancários da instituição e, consequentemente, a legalidade do débito e da inscrição do reclamante, ora recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a sentença vergastada deve ser mantida.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021